Tribunal: STF
Processo: ADI 1044
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5745, DE
20.6.1993, DO ESTADO DO MARANHAO, INCISO I E ANEXO I DO ART. 1..
SITUAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO EXTINTO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHAO. APROVEITAMENTO DE CINCO AUDITORES
DO TRIBUNAL EXTINTO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHAO,
EM VIRTUDE DE EMENDA DE ORIGEM LEGISLATIVA AO PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO. NÃO HÁ QUALQUER INICIATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. "PERICULUM IN MORA" CARACTERIZADO. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO,
A VIGENCIA DO INCISO I E ANEXO I DO ART. 1. DA LEI N. 5745, DE
20.6.1993, DO ESTADO DO MARANHAO, QUANTO AO APROVEITAMENTO DOS CINCO
AUDITORES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.